Tribunal: TJDFT
Processo: 0012698-83.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta a ré como autora do delito.

2. Não configura participação de menor importância a conduta da agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

3. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, na medida em que visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.

4. E possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada causa especial justificante, que deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

5. Recurso conhecido e desprovido.